Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 29489243), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
3. Inicialmente, identifica-se a inocorrência de prescrição, pois o pedido inicial está adstrito à indenização por dano moral, em decorrência de inadimplemento contratual, configurado pela recusa do plano de saúde no fornecimento de assistência hospitalar. Na hipótese, a recusa de assistência hospitalar pela parte ré ocorreu em maio de 2016 e a autora propôs a presente ação em março de 2021, ou seja, observado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Nesse sentido: [...] Rejeitada a prejudicial de prescrição, porquanto a pretensão à indenização decorrente de inadimplemento contratual (falta de plena assistência hospitalar) submete-se ao prazo prescricional geral (decenal), estabelecido no Art. 205 do Código Civil (Resp 1.557.885/SP e AREsp 300.337/ES, 3a Turma, DJe,20.6.2015). [...]”. (Acórdão 1088245, 07009964120178070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018.
5. Desse modo, dou provimento ao apelo da autora para reconhecer a inocorrência da prescrição. Sentença cassada.
6. Verificado que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013 do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
7. Na hipótese em contexto, conforme as provas dos autos, a parte autora comprovou que, em 04.05.2016, compareceu ao Hospital Santa Luzia com quadro de apendicite aguda, tendo sido indicada cirurgia de urgência, momento em que foi solicitada a liberação do procedimento cirúrgico pelo médico assistente (ID 28451496).
8. Ocorre que o procedimento cirúrgico não foi autorizado pelo convênio de saúde contratado (ID 28451495 – p. 1), conforme documento juntado de ID 28451496. Diante disso, a autora foi encaminhada ao hospital público de saúde (HRAN), onde realizou a cirurgia (ID 28451496).
9. Infere-se do disposto no art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que, ainda que se esteja sob o prazo de carência contratual, em se tratando de situação de urgência/emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, deverá o plano de saúde providenciar o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado.
10. Nesse quadro, não prevalece a cláusula de exclusão contratual (período de carência de 180 dias (ID 28451495 – p. 2), em virtude da gravidade das circunstâncias fáticas (Lei n. 8.078/90, Art. 51, § 1o c/c Lei 9.0995/95, Art. 5o). Ademais, há expressa previsão contratual no sentido de que, nos casos de urgência e emergência com risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, o prazo de carência é de 24 horas (ID 28451495 – p. 2).
11. Com efeito, a recusa injustificada em autorizar a cobertura financeira de exame, tratamento médico, internação hospitalar ou custear o material indicado pela equipe médica responsável, é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade, tratando-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
12. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.